Tribunal: TJDFT
Processo: 0727420-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0727420-03.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS JOSE DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo a apelação interposta por CARLOS JOSE DE SOUZA (ID no 18419792) em face da sentença de ID no 18419790, tendo em vista que se encontram presentes todos os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) para a regular admissibilidade. E o faço no efeito legal (art. 1.012, caput, do NCPC). Preparo demonstrado (ID no 18419794). Contrarrazões no ID no 18419799. Publique-se. Intime-se. Com o advento da preclusão, retorne-se o feito para as providências cabíveis. Brasília, 7 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator